Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITOS REAIS. POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o imóvel penhorado pode ser caracterizado como "bem de família", e se pode ser, portanto, abrangido pelos efeitos da respectiva regra de proteção contra a penhora.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse, nos termos dos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC.
3. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem (art. 1196 combinado com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil).
4. O aspecto relevante para a configuração da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. 4.1. A parte postulante deve comprovar, em casos como o presente, o exercício da posse sobre o imóvel, em observância ao que dispõe o art. 561, inc. I, do CPC.
5. No caso em exame a recorrente trouxe aos presentes autos como elementos de prova: a) o instrumento de promessa de “compra e venda” do bem; b) o instrumento de cessão de "direitos aquisitivos", situação em que figura como uma das cessionárias do bem; e c) fotografias da filha que necessita de cuidados especiais, bem como laudo médico respectivo. 5.1. As provas produzidas provam apenas que a recorrente, em conjunto com o ex-marido, em tese, adquiriu os "direitos aquisitivos" alusivos ao bem imóvel em questão. Logo, não figuram como proprietários desse imóvel.
6. O conjunto probatório existente nos autos é insuficiente para a comprovação do exercício da posse do imóvel em questão. Dito de outro modo, não é suficiente para o cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. A tese segundo a qual o bem imóvel estaria sob a proteção assegurada aos bens de família não deve ser acolhida, pois, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, a referida proteção destina-se ao "imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar", fatos igualmente não demonstrados nos autos.
7. A mera condição de possuidor, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para o ajuizamento da ação de embargos de terceiro, apenas com o intuito de ver resguardada a posse legítima eventualmente exercida, não seria suficiente para frustrar a legítima pretensão ao crédito exercida pelo credor. 7.1. A proteção legal ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, pressupõe que o imóvel seja "próprio do casal ou da entidade familiar", tendo por objetivo, portanto, a tutela da propriedade do bem imóvel utilizado para a residência do devedor e sua família, e não a situação jurídica que envolve o possuidor do bem, salvo na hipótese da fase inicial de aquisição do bem, como ocorre com os titulares de compromisso de compra e venda (REsp 1.677.079, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma), mas esse não é o caso. 7.2. Além dessa peculiaridade a proteção conferida à posse não pode interferir na responsabilização patrimonial do proprietário do bem, devendo ser aplicadas ao presente caso as regras previstas nos artigos 789 e 790, inc. III, ambos do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.